Tribunal: TCU
Processo: 007.947/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 12/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8212/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 007.947/2024-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abelardo de Oliveira Soares Junior (XXX.572.570-XX); Adriana Fernandes Urgell (XXX.756.498-XX); Adriana Freitas da Silva (XXX.868.910-XX); Adriana Lucia Tsukino (XXX.126.511-XX); Adriana Mokwa Zanini (XXX.638.600-XX); Adriana Silva Santana Mendonca (XXX.208.433-XX); Adriana da Costa Chidek (XXX.075.060-XX); Adriana da Costa Chidek (XXX.075.060-XX); Adriano Ferreira Costa Neto (XXX.832.805-XX); Adriano Souza dos Santos Junior (XXX.040.800-XX); Adrielle de Sousa Lopes (XXX.564.545-XX); Afrisio de Souza Vieira Lima Neto (XXX.260.445-XX); Agnes Peruzzo Innocente (XXX.360.120-XX); Akaua de Franca Lins (XXX.262.684-XX); Alan Klinsmann Sousa Ferreira (XXX.348.251-XX); Alberto Mario da Rosa (XXX.605.260-XX); Alberto de Araujo Parente Neto (XXX.787.252-XX); Aldo Dias da Rocha (XXX.944.168-XX); Alessandra Flores da Cunha (XXX.747.650-XX); Alex Costa Guimaraes (XXX.953.390-XX); Alexandra Torres de Carvalho (XXX.678.020-XX); Alexandre Augusto Borges Gomes (XXX.511.301-XX); Alexandre Bublitz (XXX.419.940-XX); Alexandre Gallonetti (XXX.505.138-XX); Alexandre Locatelli (XXX.734.831-XX); Alexandre Monteiro Fernandes (XXX.358.530-XX); Alexandre Pimentel Martins da Silva (XXX.677.001-XX); Alexandre da Paixao Roldao (XXX.358.913-XX); Alexandre de Castro Perroni (XXX.894.530-XX); Alexandre de Oliveira Botelho (XXX.953.537-XX); Alice Hahn Silveira (XXX.228.970-XX); Alice Niederauer da Silva (XXX.710.190-XX); Aline Boni (XXX.470.210-XX); Aline Fatima Kitel (XXX.232.530-XX); Aline Fernandes Rohr de Medeiros (XXX.999.020-XX); Aline Kroger Korehisa (XXX.497.666-XX); Aline Radin (XXX.996.699-XX); Aline Rita Tauchert (XXX.871.280-XX); Aline Viana Reinke (XXX.336.430-XX); Aline de Oliveira Cardoso (XXX.759.000-XX); Aline de Souza (XXX.930.680-XX); Alisson Cleiton Kubiaki (XXX.206.020-XX); Alisson Mendes da Silva (XXX.344.784-XX); Allan Costa Cunha (XXX.711.091-XX); Allan dos Santos Cunha (XXX.895.670-XX); Aluisio Soares Peixoto (XXX.231.597-XX); Alysson dos Santos Cunha (XXX.895.830-XX); Amanda Cardoso Moraes (XXX.064.620-XX); Amanda D Oliveira Lessa Ferreira (XXX.529.124-XX); Amanda Menezes Silva do Nascimento Angelim (XXX.495.484-XX); Amanda dos Santos Pereira (XXX.881.925-XX); Amonario Jose Martins Neto (XXX.011.067-XX); Ana Beatriz Giraldi Vidal (XXX.919.368-XX); Ana Carolina Greghi Pascutti (XXX.466.739-XX); Ana Carolina Simioni (XXX.626.809-XX); Ana Claudia Murakami (XXX.786.889-XX); Ana Flavia Nogueira Santos (XXX.434.717-XX); Ana Paula Battistel (XXX.606.960-XX); Ana Paula Rodrigues (XXX.505.960-XX); Ana Paula Rodrigues Kitamura (XXX.387.738-XX); Ana Paula Simonete Castelo Branco Bremgartner (XXX.338.252-XX); Ana Pereira Mallmann (XXX.092.780-XX); Anakan Assis Thaumaturgo Ribeiro do Valle (XXX.561.462-XX); Ananda Zinni Vicentine (XXX.096.678-XX); Anderson Li (XXX.899.078-XX); Anderson Magalhaes de Araujo (XXX.644.681-XX); Anderson Sartor Pedroni (XXX.066.610-XX); Anderson da Silva Amaral (XXX.406.056-XX); Anderson do Nascimento Dias (XXX.864.247-XX); Andre Antonio Pioto Junior (XXX.786.039-XX); Andre Borges Abreu (XXX.051.286-XX); Andre Luis Kullmann da Costa (XXX.895.530-XX); Andre Lustosa Avila (XXX.181.161-XX); Andre Vanderlei Massoco (XXX.152.420-XX); Andre de Carvalho Silva (XXX.416.081-XX); Andre de Souza Duarte (XXX.234.921-XX); Andrea Araripe Eirado Bayer (XXX.108.067-XX); Andrey Gomes Paiva (XXX.156.558-XX); Andrieli Barbieri Garlet (XXX.407.220-XX); Andrya Panizzi de Vargas Marques (XXX.668.110-XX); Andrya Panizzi de Vargas Marques (XXX.668.110-XX); Anelise Dione Nogueira Monteiro (XXX.116.600-XX); Angela Maria Mello Barbosa (XXX.622.810-XX); Angela Regina dos Santos Dalcin (XXX.404.360-XX); Antonio Galdino Moura da Silva (XXX.175.544-XX); Antonio Henrique Berno Zanutto (XXX.595.078-XX); Antonio Mauricio Silva da Silva (XXX.256.570-XX); Antonio Mauricio Silva da Silva (XXX.256.570-XX); Antonio de Jesus Nascimento (XXX.883.865-XX); Antonio de Padua Carvalho Lopes (XXX.990.613-XX); Aramis Ferreira Silva (XXX.633.391-XX); Ariane Barreto Soares do Patrocinio Lopes (XXX.732.801-XX); Ariane Goulart Rodrigues (XXX.011.860-XX); Ariane de Lima (XXX.367.180-XX); Arthur Barbosa Silva (XXX.926.214-XX); Arthur Geter de Melo Pereira (XXX.492.847-XX); Artur Bontempo Lima (XXX.226.841-XX); Augusto Eduardo Araujo de Lima (XXX.924.634-XX); Ayla Marcella de Aguiar Scholdz (XXX.837.840-XX); Barbara Braga dos Santos (XXX.203.150-XX); Barbara Dandrea dos Santos (XXX.238.300-XX); Barbara Novaes Vieira Ferreira (XXX.635.051-XX); Barbara Randow Santana Nascimento (XXX.388.147-XX); Bernadete Fernandes Izidoro (XXX.480.130-XX); Bianca Mendonca Cunha (XXX.795.155-XX); Bianca Nunes da Silva (XXX.038.137-XX); Bianca Riboli Besen Hoffmeister (XXX.794.030-XX); Braulio da Silva Machado (XXX.205.850-XX); Breno Jose dos Santos (XXX.044.424-XX); Bruna Farias Vieira (XXX.343.937-XX); Bruna Gomes Quadro (XXX.589.690-XX); Bruna Gonzalez Chamas (XXX.049.661-XX); Bruna Helena Goncalves Araujo (XXX.191.764-XX); Bruna Victoria Chiodelli (XXX.364.570-XX); Brunno Xavier Donatti (XXX.002.467-XX); Bruno Bressan Junior (XXX.073.280-XX); Bruno Caberlon Cemim (XXX.793.030-XX); Bruno Favoretto Silva (XXX.841.311-XX); Bruno Foschiani Presto (XXX.022.748-XX); Bruno Henrique Alves Teixeira de Lima (XXX.140.748-XX); Bruno Lopes de Almeida (XXX.233.647-XX); Bruno Marcal Schaefer (XXX.063.900-XX); Bruno Mychel de Lima Abreu (XXX.101.417-XX); Bruno Perez Costa (XXX.511.058-XX); Bruno Santos Campos (XXX.213.907-XX); Bruno de Oliveira Budal (XXX.498.301-XX); Caio Bernardes Augusto (XXX.929.148-XX); Caio Cesar Fernandes de Lima (XXX.395.908-XX); Caio Coutinho Lourenco (XXX.767.778-XX); Caio Emannuel Lira de Santana (XXX.012.464-XX); Caio Gabriel Rana Andrade (XXX.229.118-XX); Caio Henrique Leite Aguiar (XXX.287.764-XX); Caio Lucas Moreira (XXX.712.324-XX); Caio Martins Lo Brex Santana (XXX.356.108-XX); Caiomar Nascimento de Souza (XXX.474.385-XX); Camila Antonieta de Carvalho Machado Bitencourt (XXX.059.374-XX); Camila Dilelio Dias (XXX.101.580-XX); Camila Dilelio Dias (XXX.101.580-XX); Camila Lopes Pereira da Silva (XXX.498.187-XX); Camila Maria da Silva (XXX.941.464-XX); Camila de Carvalho Silva (XXX.296.446-XX); Candido Marques de Oliveira Melo (XXX.190.545-XX); Carine Magedanz Jacques (XXX.749.590-XX); Carla Fabiane de Oliveira (XXX.341.000-XX); Carla Fabiani de Oliveira (XXX.341.000-XX); Carla Rosane Avila dos Santos (XXX.218.980-XX); Carla Yoshiko Kawaguti (XXX.828.908-XX); Carlos Alexandre Silva Coimbra Cardoso (XXX.082.837-XX); Carlos Eduardo Ruiz Teixeira (XXX.230.998-XX); Carlos Guilherme Goncalves de Azevedo (XXX.656.448-XX); Carlos Henrique Medeiros Maia (XXX.285.273-XX); Carolina Couto da Costa (XXX.995.040-XX); Carolina Faria (XXX.034.491-XX); Carolina Paula da Silva Teixeira (XXX.294.537-XX); Caroline Dias de Oliva (XXX.307.569-XX); Cassia Cristina Chiapetti dos Santos (XXX.573.599-XX); Cassio Araujo Rezende (XXX.289.288-XX); Cassio Mallmann (XXX.209.280-XX); Celdo Victor Queiroz Correia (XXX.466.564-XX); Celi Santana D Avila Alves (XXX.355.300-XX); Celia Simoes Arreguy de Sena (XXX.277.856-XX); Celso Augusto Kamiya (XXX.913.421-XX); Cesar Augusto Bronstrup (XXX.673.340-XX); Chayene Amor Teixeira Bonorino (XXX.716.520-XX); Christian Veiga Pinheiro (XXX.946.370-XX); Cinthya Alcantara Bittencourt (XXX.517.694-XX); Cintia Rosado Alves (XXX.795.100-XX); Cintia Rosado Alves (XXX.795.100-XX); Claudia Silva Schindel (XXX.753.530-XX); Claudia Vania Pereira Lima (XXX.141.907-XX); Claudiana Briskiewski Pase (XXX.202.830-XX); Claudio Henrique de Queiroz Torres (XXX.135.114-XX); Claudio Roberto da Silva Freitas Junior (XXX.095.890-XX); Claudio Rogerio Rocha Vieira dos Anjos (XXX.568.295-XX); Cleverson Hermano do Carmo Rodrigues (XXX.863.034-XX); Clovis Soares da Rocha (XXX.298.960-XX); Cristiane Albuquerque da Silva (XXX.291.414-XX); Cristiane Koppe Lorenz (XXX.748.330-XX); Cristiane Machado Ribeiro (XXX.530.300-XX); Cristiane Machado Ribeiro (XXX.530.300-XX); Cristiane Mendes Braga (XXX.812.941-XX); Cristiane Santos da Silva (XXX.349.740-XX); Cristiane Yume Kumagai Haro (XXX.663.030-XX); Cristiano Lopes Borba (XXX.593.559-XX); Cristiano Marcio Borges de Sa (XXX.007.686-XX); Cynthia de Andrade Martins (XXX.835.047-XX); Daiane Carolina de Souza Lima (XXX.422.417-XX); Daniel Chaves de Sa (XXX.510.247-XX); Daniel Fernandes de Oliveira (XXX.853.861-XX); Daniel Grutzmacher Perusso (XXX.268.180-XX); Daniel Henrique Teixeira (XXX.975.206-XX); Daniel Messias Linck (XXX.837.459-XX); Daniel Nascimento Mota (XXX.301.350-XX); Daniel Ramon Cabral Oliveira (XXX.891.705-XX); Daniele Amazonas Prata Pedroso (XXX.373.615-XX); Daniele Giroleti Taveira (XXX.125.520-XX); Daniele Prestes (XXX.757.810-XX); Danieli Fernandes Belardinelli (XXX.136.310-XX); Danielle da Costa Monteiro Trindade (XXX.743.637-XX); Danielle de Paula Brito Silva (XXX.183.784-XX); Danielle dos Santos Barbosa (XXX.516.880-XX); Daniely Eiko Nabeyama (XXX.188.369-XX); Darlene Balbueno Espinosa (XXX.949.060-XX); Davi Araujo de Figueiredo (XXX.142.505-XX); Davi Dantas Domingos (XXX.188.423-XX); Davi Henrique Melo da Silva (XXX.867.904-XX); David Martins Pereira (XXX.961.377-XX); Dayana Matias da Silva (XXX.833.664-XX); Dayanna Lopes Chang (XXX.779.877-XX); Decio Junior Lovison Dori (XXX.870.258-XX); Denise Castilho Pinheiro (XXX.914.759-XX); Denise Cristiane Garcia (XXX.730.828-XX); Diana Linhar (XXX.306.250-XX); Diana Raquel Puhl (XXX.005.370-XX); Diego Antonio Pereira Bica dos Santos (XXX.266.880-XX); Diego Balbino Silva (XXX.640.186-XX); Diego Ehlers (XXX.764.239-XX); Diego Gomes Pereira (XXX.337.729-XX); Diego Gomes do Socorro (XXX.288.169-XX); Diego Paludo Bortolli (XXX.297.629-XX); Diego Peres Fernandes (XXX.204.648-XX); Dimitri Sean Ribeiro Carneiro (XXX.803.678-XX); Diogo Nakamura Pereira (XXX.480.148-XX); Diogo Warpechowski da Silva (XXX.230.920-XX); Djonatas dos Santos (XXX.184.010-XX); Douglas Alves de Azevedo (XXX.437.479-XX); Douglas Felipe Cordeiro de Oliveira (XXX.066.727-XX); Douglas Rafael Mendes Alves (XXX.446.184-XX); Douglas Silva da Luz (XXX.000.930-XX); Douglas de Moraes (XXX.004.690-XX); Edervando Aparecido Leao (XXX.821.439-XX); Edgar Wen Chiang Cheung (XXX.866.368-XX); Edimilson Cavalcante de Oliveira (XXX.158.512-XX); Edimilson Santos Lima Filho (XXX.107.368-XX); Edmilson Rogerio Viana (XXX.304.770-XX); Edson Andre Coelho Levinski (XXX.336.259-XX); Edson Fernandes dos Santos Filho (XXX.440.004-XX); Edson Jaelson da Silva (XXX.939.328-XX); Edson Rodrigo Gonzaga de Souza (XXX.025.179-XX); Eduardo Inacio Caetano de Almeida (XXX.316.841-XX); Eduardo Resende Gomes (XXX.639.566-XX); Eduardo Sobral Ferreira da Silva (XXX.067.265-XX); Eduardo Spessotto Abou Nasser (XXX.152.638-XX); Eduardo Vinicius Galle (XXX.896.850-XX); Eduardo de Abreu Marques (XXX.963.678-XX); Eduardo de Leon Martins (XXX.384.280-XX); Eduardo de Souza Cidade (XXX.557.110-XX); Eduvanio Machado da Silva Junior (XXX.252.613-XX); Egon Gabriel Pereira Menezes (XXX.536.061-XX); Elenisa Predebon Zanella (XXX.739.870-XX); Eliane Alves da Silva (XXX.615.356-XX); Eliane Kelm (XXX.368.569-XX); Elias Brito Oliveira (XXX.744.471-XX); Elias Misael Soares Ribeiro (XXX.136.080-XX); Elisa Moraes Lessa (XXX.206.996-XX); Elisa da Luz Adorna (XXX.664.380-XX); Elisandra Moraes Herbert (XXX.075.600-XX); Elizabeth Betini Gomes da Silva (XXX.557.268-XX); Elizeu Ruberti dos Santos (XXX.019.417-XX); Emmanuela Nascimento da Silva (XXX.520.364-XX); Eric Lima Rochel (XXX.701.299-XX); Erica Galhardo Cassaro (XXX.447.228-XX); Erico Portaluppi Michelon (XXX.923.610-XX); Esdras Evangelista Silva (XXX.220.438-XX); Eugenio Vicente da Silva Filho (XXX.147.653-XX); Eugenio Vicente da Silva Filho (XXX.147.653-XX); Ever Felipe Benites (XXX.558.721-XX); Ewerlling Luis Tomazoni (XXX.818.669-XX); Ezequiel Mateus de Oliveira Pereira (XXX.901.774-XX); Ezio Aparecido de Oliveira Filho (XXX.525.548-XX); Fabiana Kullmann da Costa de Moura (XXX.039.500-XX); Fabiana Sandes Soares (XXX.156.745-XX); Fabiane Braun Pereira (XXX.123.110-XX); Fabiane Braun Pereira (XXX.123.110-XX); Fabiane Gularte Chagas (XXX.607.740-XX); Fabiane Machado (XXX.225.660-XX); Fabio Perraro Boff (XXX.014.390-XX); Fabiola Imperiano Figueira (XXX.843.007-XX); Fabricia Guimaraes Ferreira (XXX.866.130-XX); Fabricio Pagan (XXX.209.931-XX); Fabricio Rodrigues Camargos (XXX.396.846-XX); Fabricio Schultz Medeiros (XXX.737.220-XX); Felipe Barros de Santana (XXX.556.205-XX); Felipe Berthier Valente Bernardes (XXX.674.965-XX); Felipe Carvalho Libardi (XXX.444.247-XX); Felipe Cason (XXX.314.668-XX); Felipe Jose Alvares Pinho Pereira (XXX.733.585-XX); Felipe Oliveira da Silva (XXX.520.713-XX); Felipe Valerio Yoshida (XXX.630.878-XX); Felix Oliveira Gois (XXX.358.855-XX); Fernanda Arbelo Ribas (XXX.602.420-XX); Fernanda Bereta dos Reis (XXX.366.280-XX); Fernanda Galesi Campelo (XXX.175.169-XX); Fernanda Lourega Chieza (XXX.933.180-XX); Fernanda Moraes Martins (XXX.179.550-XX); Fernanda da Silva Flores (XXX.125.400-XX); Fernando Aparecido de Oliveira Guidelli (XXX.962.148-XX); Fernando Sebastiao Castro Rosa (XXX.848.870-XX); Filipe de Andrade Pinheiro (XXX.244.323-XX); Fillipe Carneiro Soares (XXX.745.215-XX); Flavia Reinaldo Mesquita Andrade (XXX.158.531-XX); Flavio Wagner Cardim Oliveira (XXX.679.283-XX); Flavio de Melo Braga (XXX.198.038-XX); Franciele Porto (XXX.620.810-XX); Francieli Leao Kroth (XXX.343.450-XX); Francieli Leao Kroth (XXX.343.450-XX); Francielle Severgini (XXX.990.030-XX); Francielle Severgini (XXX.990.030-XX); Francine Pollyanne de Souza Oliveira (XXX.954.426-XX); Francisco Miller de Oliveira Alves (XXX.580.923-XX); Frank Shinji Nishi (XXX.491.368-XX); Frederico Amaral Medici Bluhm (XXX.980.797-XX); Frederico Gargaglione Baumann (XXX.161.217-XX); Gabriel Antunes Ferraz (XXX.133.320-XX); Gabriel Bucalao Veronez (XXX.587.619-XX); Gabriel Cadenassi Aguado (XXX.447.258-XX); Gabriel Camargo de Melo Azevedo (XXX.576.347-XX); Gabriel Carneiro de Freitas (XXX.004.273-XX); Gabriel Farias Ferreira de Oliveira (XXX.762.261-XX); Gabriel Ferronatto de Souza (XXX.347.679-XX); Gabriel Furtado Endlich (XXX.908.307-XX); Gabriel Goncalves Gomes (XXX.175.311-XX); Gabriel Maddalozzo Granemann (XXX.750.411-XX); Gabriel Paiva Brito (XXX.707.941-XX); Gabriel Ribeiro Coutinho (XXX.203.367-XX); Gabriel Sampaio de Paiva (XXX.279.838-XX); Gabriel Tellis de Souza (XXX.988.888-XX); Gabriel Vasconcelos de Sousa (XXX.975.217-XX); Gabriel Vinicius Kulik (XXX.110.449-XX); Gabriel Yoshida Paukowski (XXX.505.459-XX); Gabriel de Oliveira Torres (XXX.586.211-XX); Gabriela Aparecida Chapieski (XXX.315.719-XX); Gabriela Franzmann (XXX.100.290-XX); Gabriela Graciolli Scopel (XXX.703.340-XX); Gabriela Nonticuri Bianchi (XXX.488.640-XX); Gabriela da Cunha Pereira (XXX.313.550-XX); Gabriele Sepulveda Ribeiro da Silva (XXX.571.627-XX); Gabriella Schopf Pegoraro (XXX.654.550-XX); Gabrielle Fagundes Barbosa Gomes (XXX.615.530-XX); Gabrielle Fagundes Barbosa Gomes (XXX.615.530-XX); Gabrielle Zimmermann Pereira (XXX.978.450-XX); Gabrielly Bruce Bueno Costa (XXX.347.560-XX); Geordana Mendonca Curcino (XXX.691.186-XX); Georgia Janisch Alvares (XXX.794.920-XX); Gerson Paiva de Souza Neto (XXX.447.338-XX); Giliane Valentim da Silva Moraes (XXX.972.327-XX); Giovana Luiza Rodrigues dos Santos (XXX.731.500-XX); Giovanni Bacchi (XXX.041.340-XX); Gisele da Silva Antunes (XXX.262.860-XX); Gislene Carreiro Borges (XXX.480.531-XX); Giuliana Rodriguez Pinheiro (XXX.443.750-XX); Glenda Rodrigues Messias Goncalves (XXX.801.021-XX); Gracielle Praxedes de Brito (XXX.407.715-XX); Grazieli Casella Teixeira (XXX.946.498-XX); Guilherme Antonio Cabral Farias (XXX.060.860-XX); Guilherme Batista Correa (XXX.542.976-XX); Guilherme Bernardi (XXX.641.530-XX); Guilherme Candido de Farias (XXX.823.510-XX); Guilherme Caymmi Tourinho Dantas (XXX.945.505-XX); Guilherme Galdino Montebrune de Souza (XXX.729.996-XX); Guilherme Girardi May (XXX.221.058-XX); Guilherme Henrique Soares Felix (XXX.216.316-XX); Guilherme Minussi Selli (XXX.180.810-XX); Guilherme Mitsuaki Fujinohara (XXX.916.748-XX); Guilherme Placha Tambosi (XXX.737.919-XX); Guilherme Sabino Rozante Rocha (XXX.658.366-XX); Guilherme Vaso Nunes (XXX.616.338-XX); Guilherme Weber de Freitas (XXX.221.270-XX); Guilherme Zagonel Silva (XXX.313.998-XX); Guilherme de Alencar Rosa (XXX.915.426-XX); Guilherme de Andrade Palmieri (XXX.916.908-XX); Gun Jo (XXX.467.228-XX); Gustavo Arruda Pereira da Silva (XXX.836.961-XX); Gustavo Felipe Soares Felix (XXX.837.756-XX); Gustavo Gimenes Sieck (XXX.831.430-XX); Gustavo Kronbauer Teixeira (XXX.432.910-XX); Gustavo Marse da Silva Souza Nascentes (XXX.799.567-XX); Gustavo Rodrigues Barreira Gonzalez (XXX.990.538-XX); Gustavo Schirmer Vendrame (XXX.807.060-XX); Gustavo Vigarani Scalco (XXX.256.509-XX); Hector Ferreira de Castro (XXX.329.605-XX); Heitor Santos Pena de Lima (XXX.229.784-XX); Helena de Oliveira Santos Schmidt Schardong (XXX.790.040-XX); Helio Kummer Bittencourt (XXX.595.980-XX); Helison Lucas Deoclecio (XXX.026.537-XX); Henrique Ferreira Baes (XXX.203.277-XX); Henrique Fracari Fonseca (XXX.515.070-XX); Henrique Hideo Saito (XXX.470.758-XX); Henrique Sella Kerst (XXX.525.209-XX); Henrique de Mattos Patu (XXX.513.401-XX); Hercules Ferreira Nogueira de Carvalho (XXX.172.779-XX); Higor Ranierio da Costa (XXX.005.255-XX); Hugo Teruo Nagaya (XXX.848.599-XX); Iara Welle (XXX.360.358-XX); Icaro Stefano da Nobrega Souza (XXX.610.454-XX); Igor Arrais de Sa (XXX.106.154-XX); Igor Ferreira Barboza da Silva (XXX.741.891-XX); Igor Pires Gadelha (XXX.409.733-XX); Ilza Helena Freitas da Costa (XXX.892.254-XX); Inacio Reni Kaiser Venancio (XXX.853.010-XX); Indiara Leida Arruda (XXX.121.090-XX); Isaac Brasil do Carmo (XXX.164.887-XX); Isabela Barbara Wildemberg (XXX.119.056-XX); Isabela Braga de Lima (XXX.400.493-XX); Isabelen Silva Souza Alapenha (XXX.915.802-XX); Isabella Rotelli Simões (XXX.673.008-XX); Isadora Vieira Vilar Garcia (XXX.225.691-XX); Isaias Schuindt Estevo (XXX.767.067-XX); Isaque Benedito da Silva (XXX.056.601-XX); Isaque Ribeiro de Souza (XXX.111.622-XX); Iury Paz Limeira (XXX.946.983-XX); Jairo Costa Pereira Gomes (XXX.209.427-XX); Jakson Honorato Cardoso (XXX.792.754-XX); Jamylle Rodrigues Moraes e Silva (XXX.854.250-XX); Janaina Silva dos Santos (XXX.151.840-XX); Janayna Rodembuch Borba (XXX.941.180-XX); Jander Goncalves da Silva (XXX.323.060-XX); Janderson Jose da Silva Santos (XXX.046.163-XX); Janine Pereira Machado (XXX.423.650-XX); Jaqueline da Palma Pereira (XXX.929.520-XX); Jaqueline da Palma Pereira (XXX.929.520-XX); Jeconias Guilherme dos Santos (XXX.695.722-XX); Jefferson Pires Janjacomo (XXX.222.437-XX); Jeronimo Costa Branco (XXX.133.240-XX); Jessica Carvalho da Cunha (XXX.343.558-XX); Jessica Maria Macedo Lopes (XXX.807.847-XX); Jessica Monteiro Oliveira Netto (XXX.972.670-XX); Jessica Nascimento (XXX.140.280-XX); Jessica Rafael Vieira (XXX.345.047-XX); Jeziel Basso (XXX.023.780-XX); Jice Amalia Andrade Bezerra (XXX.614.151-XX); Joao Alexandre de Oliveira Marafon (XXX.410.509-XX); Joao Guilherme Alvarenga e Silva (XXX.509.888-XX); Joao Jacques Silveira Pena (XXX.664.636-XX); Joao Lorenco Novaes Pessoa (XXX.518.541-XX); Joao Otavio Feitoza Izidoro da Silva (XXX.691.264-XX); Joao Paulo Monteiro Couto (XXX.116.945-XX); Joao Paulo Neris Souza (XXX.958.601-XX); Joao Pedro Ribeiro Godoy Rodrigues (XXX.943.178-XX); Joao Pedro Rocha Alvarenga (XXX.911.847-XX); Joao Peron Moreira Dias da Silva (XXX.410.612-XX); Joao Wanderley de Siqueira Filho (XXX.077.004-XX); Joaquim Soares Padilha Filho (XXX.758.999-XX); Joel Ribeiro Machado (XXX.793.470-XX); Jonas Xavier dos Santos (XXX.177.440-XX); Jonatan Antunes dos Santos (XXX.379.940-XX); Jonathan Victor Lopes da Silva (XXX.973.154-XX); Jordanio Geraldo da Silva (XXX.161.626-XX); Jorge Henrique Silva Maroneze (XXX.144.780-XX); Jose Alexandre Lopes Pereira (XXX.673.288-XX); Jose Antonio Maciel Vasconcelos (XXX.177.610-XX); Joseanne dos Reis Xavier (XXX.749.690-XX); Josiane Ramos Ribeiro (XXX.368.060-XX); Juan Pablo Manke Brixner (XXX.596.100-XX); Juan Pablo Manke Brixner (XXX.596.100-XX); Juan Pereira de Azevedo (XXX.442.705-XX); Juarez Fontoura Silveira (XXX.651.890-XX); Julia Furtado Guerini (XXX.016.697-XX); Julia Monteiro Rodrigues (XXX.983.547-XX); Juliana Erich Brum (XXX.030.990-XX); Juliana Erich Brum (XXX.030.990-XX); Juliana Goulart Almansa (XXX.418.350-XX); Juliana Jacques Freitas (XXX.137.030-XX); Juliana Meloni Mouallem (XXX.927.156-XX); Juliana Spencer Rodrigues de Vasconcelos (XXX.763.194-XX); Juliana Torres da Costa (XXX.393.438-XX); Juliana da Conceicao Pinto (XXX.072.240-XX); Juliane Regina Rörig (XXX.239.500-XX); Juliane Santacatarina (XXX.320.830-XX); Julio Cesar Goncalves (XXX.112.286-XX); Julio Fagundes Cocentino (XXX.921.294-XX); Julley Oliveira Alencar (XXX.120.775-XX); Junior Cesar Casagrande (XXX.746.511-XX); Kalil Henrique Alves Vaz (XXX.768.501-XX); Kamila Patikowski Cheiran (XXX.908.240-XX); Karina Dornsbach Scheffer (XXX.674.340-XX); Karina Falcao Sousa (XXX.844.650-XX); Karolinny Borinelli de Aquino Moura (XXX.160.609-XX); Karyne Oliveira Meneses (XXX.741.493-XX); Katia Regina Barth (XXX.769.680-XX); Katiuscia dos Santos Oliveira da Silva (XXX.465.840-XX); Katiuska Mattos Fonseca (XXX.319.110-XX); Kelen Dutra Fonseca (XXX.936.980-XX); Kelen Theis Cardoso (XXX.360.760-XX); Kenny Johnson Medeiros e Silva (XXX.551.754-XX); Kessia Jeanny Lima Learte (XXX.075.893-XX); Kethlyn Defaveri (XXX.511.009-XX); Keven Belo de Souza (XXX.574.641-XX); Kleber Pedro da Silva (XXX.857.947-XX); Kleiber Barros Anunciacao (XXX.946.931-XX); Kynderman Nello Ribeiro Baraldi (XXX.210.968-XX); Laina Cristina Silva Pinto (XXX.348.355-XX); Laisa Silveira Rodrigues (XXX.093.900-XX); Larissa Brutes (XXX.163.840-XX); Larissa Goncalves Passos Costa (XXX.425.696-XX); Larissa Maria Pissolati Simao (XXX.362.736-XX); Laura Bergesch Giovanella (XXX.341.070-XX); Laura Zaparoli Zanrosso de Morais (XXX.711.730-XX); Laura da Silveira Rembold (XXX.390.610-XX); Laura dos Santos Burg (XXX.689.550-XX); Leandro Jaime Dias Mendes (XXX.059.971-XX); Leandro de Azevedo Gonzalez (XXX.455.293-XX); Leandro de Lima Cavalheiro (XXX.846.651-XX); Lenoli Almeida Silva (XXX.600.505-XX); Leonardo Braga Gomes (XXX.805.691-XX); Leonardo Coupey Mendes (XXX.098.047-XX); Leonardo Davi Cunha Marques Sousa (XXX.278.891-XX); Leonardo Lourenzi Muhl (XXX.978.620-XX); Leonardo de Andrade Mesquita (XXX.823.590-XX); Leonidas Augusto Fernandes do Prado (XXX.356.878-XX); Leonidas Vidal de Freitas (XXX.274.230-XX); Leticia Sabino Aguiar (XXX.607.891-XX); Leticia Schmidt (XXX.046.490-XX); Leticia de Aguiar Avelino da Silva (XXX.146.561-XX); Levi Melo Viana (XXX.179.641-XX); Ligia Mantovani (XXX.899.998-XX); Lisete Adriana Borges Flores (XXX.605.870-XX); Lisnayra Arruda dos Santos Silva (XXX.749.687-XX); Livia Barcelos Almeida Manzan (XXX.723.476-XX); Lorena Gabriella Neves Silva (XXX.890.514-XX); Lorena Silva Nunes (XXX.817.495-XX); Loreni Lorenz (XXX.189.100-XX); Loreni Lorenz (XXX.189.100-XX); Lorenza Bollis Supptitz (XXX.322.920-XX); Lorenzo Freire Bloise (XXX.185.987-XX); Louise Motta de Oliveira Souza (XXX.187.502-XX); Luan Cruz Borges (XXX.461.212-XX); Luana Martins Pinho Alves (XXX.204.993-XX); Luana de Castro Silva Cordeiro (XXX.493.293-XX); Luca Dutra Signorelli (XXX.022.868-XX); Lucas Brugiolo Cruz (XXX.704.487-XX); Lucas Chozin Taminato (XXX.205.208-XX); Lucas Emerique Giffoni (XXX.039.597-XX); Lucas Felipe Santos (XXX.851.895-XX); Lucas Machado de Figueiredo (XXX.414.420-XX); Lucas Palmeira Marcolini Mattos (XXX.762.041-XX); Lucas Rangel Zalpa de Oliveira (XXX.820.248-XX); Lucas Rezende Oliveira (XXX.195.815-XX); Lucas Ribeiro Martinez (XXX.154.419-XX); Lucas Souza Neves (XXX.155.896-XX); Lucas Tayt Son Rocha Cunha (XXX.684.547-XX); Lucas Tittoni Rodrigues (XXX.670.140-XX); Lucas da Paz Magalhaes (XXX.580.005-XX); Lucas de Assis Moreira Siqueira (XXX.375.503-XX); Luciana Cristiane Alves de Souza (XXX.781.594-XX); Luciana Giordani (XXX.243.750-XX); Luciana Martino Maciel de Oliveira (XXX.421.610-XX); Luciana dos Santos de Barros (XXX.336.417-XX); Luciano Mattos da Silva (XXX.726.490-XX); Lucilene Ramos da Silva (XXX.733.810-XX); Lucilene Teresinha Rama Fraccanabbia (XXX.537.820-XX); Luis Armando Garcia Ferreira de Souza (XXX.969.953-XX); Luis Baltazar Rekowsky Lopes (XXX.966.610-XX); Luis Carlos Anflor Junior (XXX.775.070-XX); Luis Filipe Leal de Souza (XXX.084.931-XX); Luis Henrique de Mello Almeida (XXX.941.454-XX); Luise Guimaraes Rodrigues (XXX.297.810-XX); Luiz Eduardo Vilhena Bortoloto Teatini (XXX.730.236-XX); Luiz Felipe Machado Ferraz (XXX.640.020-XX); Luiz Felipe Peres Giesta (XXX.056.600-XX); Luiz Felipe Rabelo Dias Farias (XXX.096.344-XX); Luiz Felipe de Albuquerque Medeiros (XXX.060.540-XX); Luiz Leandro Vidal de Oliveira (XXX.684.200-XX); Luiz Renato Santos da Silva (XXX.088.610-XX); Luiz Vieira (XXX.464.931-XX); Luiza Alves Braga (XXX.133.703-XX); Luiza Corrêa Costa (XXX.799.431-XX); Luiza Genro Alves (XXX.328.380-XX); Luiza Vale de Lima (XXX.983.036-XX); Luiza Yara Bezerra Sousa (XXX.921.293-XX); Luís Fernando França Nogueira (XXX.220.287-XX); Lygia Akamine Matsudo (XXX.652.348-XX); Lívia Vasconcelos Alencar (XXX.926.204-XX); Maicon Luiz Weidgenant (XXX.760.219-XX); Mailton Luciano Pereira da Silva (XXX.563.673-XX); Maisa Ferreira Custodio (XXX.001.931-XX); Maisa Minata Simabukuro (XXX.687.411-XX); Manuel Pedro Nogueira Oliveira Briones (XXX.990.455-XX); Marcela Lislie Lewis (XXX.305.020-XX); Marcela Machado dos Santos (XXX.803.200-XX); Marcela Machado dos Santos (XXX.803.200-XX); Marcelle Lopes da Silva (XXX.491.130-XX); Marcelo Amaral Costa (XXX.899.857-XX); Marcelo Silva da Silveira (XXX.877.100-XX); Marcelo Sobral Ferreira da Silva (XXX.974.075-XX); Marcelo da Rosa Vargas (XXX.541.350-XX); Marcia Elisa Hammes Teixeira Menezes (XXX.731.120-XX); Marcia Pawelec da Silva (XXX.624.630-XX); Marcia Sarate Oliveira (XXX.495.040-XX); Marcio Malafaia Saliba (XXX.405.109-XX); Marcio dos Santos Pina Silva (XXX.530.851-XX); Marco Antonio Fonseca Ferrao (XXX.142.478-XX); Marco Valerio Silva Reis (XXX.236.808-XX); Marconi Fernandes Cunha Neto (XXX.411.216-XX); Marcos Gabriel Cardoso Silva (XXX.767.861-XX); Marcos Vinicius Galdino Lima (XXX.015.584-XX); Marcos Vinicius Teixeira (XXX.703.816-XX); Marcus Andre Teixeira do Nascimento (XXX.447.307-XX); Marcus Vinicius Silva Viana (XXX.473.954-XX); Maria Clara Nascimento Musse (XXX.891.335-XX); Maria Perola Hrymalak Senna (XXX.330.770-XX); Maria Perola Hrymalak Senna (XXX.330.770-XX); Maria Samara Bernardino Goncalves (XXX.617.053-XX); Mariana Alice Santos Cacau Weber (XXX.666.542-XX); Mariana Baptista Dias da Silva (XXX.602.570-XX); Mariana Lima Furbringer (XXX.132.256-XX); Mariana Linck Berto (XXX.061.770-XX); Mariana Lunardi Spader (XXX.886.190-XX); Mariana Niedu Maciel Pinheiro (XXX.802.147-XX); Mariana de Araújo Sampaio (XXX.302.694-XX); Mariana dos Santos Lobo (XXX.703.360-XX); Mariane Pereira dos Santos (XXX.019.480-XX); Mariane Pereira dos Santos (XXX.019.480-XX); Marina Camargo Mondadori Rodrigues (XXX.622.670-XX); Marine Rosa de Souza (XXX.422.810-XX); Mario Cesar da Silva Junior (XXX.815.899-XX); Marlon Del Canale (XXX.463.709-XX); Marta Celeste Cyrne da Cunha (XXX.973.388-XX); Mateus Alves Saffaro (XXX.034.439-XX); Mateus David Matias Frenkiel (XXX.158.868-XX); Mateus Davoglio (XXX.633.890-XX); Mateus Matzenbacher Santos (XXX.859.390-XX); Mateus William Dorr (XXX.244.250-XX); Matheus Campos Lacerda Nacif (XXX.188.948-XX); Matheus Faria Perius (XXX.347.130-XX); Matheus Guterres de Figueiredo (XXX.170.860-XX); Matheus Henrique Pereira Kroth (XXX.863.760-XX); Matheus Kerkhoff Guanabara (XXX.886.520-XX); Matheus Mondaini Figueiredo (XXX.481.367-XX); Matheus Rodrigues Lima Aguiar (XXX.290.983-XX); Matheus Shiratsu Sgarioni (XXX.134.539-XX); Mauricio Rouvel Nunes (XXX.114.800-XX); Mauricio Santos da Silveira (XXX.384.650-XX); Mauricio Santos da Silveira (XXX.384.650-XX); Mayanny Gomes da Silva (XXX.328.603-XX); Mayara Suellen Araujo Casara Vidal (XXX.671.452-XX); Melina Maria Trojahn (XXX.870.500-XX); Melquesedeque Lima de Jesus (XXX.565.975-XX); Melyssa Rodrigues Cardoso (XXX.712.190-XX); Michel Brasil Saliba (XXX.932.370-XX); Michele Cristina da Silva Becker (XXX.362.390-XX); Michele Virgilio Aquino Dias (XXX.164.388-XX); Micheli Nunes Militao (XXX.122.870-XX); Micheli Nunes Militao (XXX.122.870-XX); Michelle Paola Balaguer (XXX.836.478-XX); Mikael da Costa Corrente (XXX.437.680-XX); Mikaeli Araujo Medeiros (XXX.244.592-XX); Milania de Vargas Soares (XXX.356.810-XX); Milena Marques Chicaroni (XXX.545.958-XX); Miliana da Fontoura Silva (XXX.487.160-XX); Millena Cruz Santos (XXX.424.055-XX); Mireile Silva e Silva (XXX.038.656-XX); Mirela Carolina Muller Ramos (XXX.458.020-XX); Monica Gomes Muller (XXX.373.126-XX); Monique Ewerling (XXX.140.570-XX); Naara Ligia Maria Neves dos Santos (XXX.670.544-XX); Nadia Silva Ferreira Pontes de Sousa (XXX.277.413-XX); Nagila Oliveira Sobral (XXX.086.325-XX); Nara Juttel Sacchi (XXX.012.628-XX); Natalia Andrade da Silva Capitani (XXX.357.180-XX); Natalia Iunskoski Marques Ramos (XXX.293.444-XX); Natalia Lopes do Vale (XXX.055.434-XX); Natalia Marmitt (XXX.113.060-XX); Natalia Marques Cavalcante de Oliveira (XXX.248.483-XX); Natalia Romero Cabrera (XXX.367.380-XX); Natalia Xavier de Medeiros (XXX.539.520-XX); Nataly Alves Ribeiro da Silveira (XXX.301.610-XX); Natan Maciel Jacobs (XXX.003.850-XX); Natanael Ferreira Damasceno (XXX.706.024-XX); Nathalia Araujo Monteiro (XXX.917.007-XX); Nathalia Mello Nogueira (XXX.959.710-XX); Nathalie Campos Arenhart (XXX.010.749-XX); Nathan Akito Sakashita (XXX.118.988-XX); Nathan Bezerra de Oliveira (XXX.843.454-XX); Natureza Maria Gomes Moreira (XXX.361.562-XX); Nickolas Rafael Gottin Scherer (XXX.053.650-XX); Nicole Mariele Pacheco (XXX.483.370-XX); Noemi Sawada Shiba (XXX.408.628-XX); Nubia Caroline dos Santos Guedes (XXX.059.044-XX); Patricia Galvao Ribeiro (XXX.301.880-XX); Patricia Galvao Ribeiro (XXX.301.880-XX); Patricia Klinger Bertolo (XXX.143.860-XX); Patricia Laurindo Soares (XXX.421.270-XX); Patricia Laurindo Soares (XXX.421.270-XX); Patricia Machado Berger (XXX.055.247-XX); Patricia Schmidt (XXX.371.560-XX); Patrick Alves de Melo (XXX.821.085-XX); Patrick Pena Gomes (XXX.127.467-XX); Paula Cristina de Almeida Lucas Gallo (XXX.660.898-XX); Paula Cristina do Prado Dias (XXX.031.560-XX); Paula Goncalves Prestes Fiorio (XXX.986.437-XX); Paula Lima Gaspar Ruas (XXX.419.266-XX); Paulo Cesar Monteiro Paulo (XXX.243.630-XX); Paulo Cesar Pontes Mendes (XXX.663.721-XX); Paulo Eduardo Mattos Pereira (XXX.915.670-XX); Paulo Giovanni Carro (XXX.183.428-XX); Paulo Henrique Soligo (XXX.922.950-XX); Paulo Roberto Sandoval Bernardo (XXX.867.348-XX); Paulo Rodrigo Silva de Campos (XXX.203.318-XX); Paulo Rogerio Correa dos Santos Junior (XXX.102.670-XX); Pedro Antonio Maziero Gambatto (XXX.346.469-XX); Pedro Correa dos Santos (XXX.737.000-XX); Pedro Fernandes Castanon (XXX.248.997-XX); Pedro Henrique Alexandrino Alecrim (XXX.659.371-XX); Pedro Henrique Dariva Leite (XXX.965.069-XX); Pedro Henrique Garbellotti de Melo (XXX.096.419-XX); Pedro Henrique Gomes Bezerra (XXX.240.081-XX); Pedro Henrique Gomes Coelho Marochio (XXX.912.607-XX); Pedro Henrique Possato Fraga (XXX.347.197-XX); Pedro Henrique Rigotti Soares (XXX.354.400-XX); Pedro Henrique dos Santos Duarte (XXX.197.270-XX); Pedro Lima Moreira da Silva (XXX.509.651-XX); Pedro Magno Mentges (XXX.558.520-XX); Pedro Paulo Kuramoto (XXX.889.051-XX); Pedro Rodrigues Morais Macedo (XXX.982.926-XX); Pedro Santos Guimaraes (XXX.214.566-XX); Pedro Schuch Gatti Teixeira (XXX.861.967-XX); Pericles Paulino Henrique Izaias (XXX.959.588-XX); Phyllis Chitayat Machado (XXX.103.247-XX); Pierre Martin Holanda de Medeiros Batista (XXX.502.384-XX); Pietro Scomazzon Cattelan (XXX.902.679-XX); Pricila Fraga Nique da Silva (XXX.200.070-XX); Priscila Azevedo Pereira (XXX.515.350-XX); Priscila Baptista (XXX.161.760-XX); Priscila Baptista (XXX.161.760-XX); Priscila Benazzi Hoffmann (XXX.642.830-XX); Priscila Kaufmann Acquarone (XXX.802.977-XX); Priscilla Rocha Rodrigues Oliveira (XXX.620.864-XX); Rachel Capelini Suzuki (XXX.017.319-XX); Rafael Amorim Cavalcanti (XXX.787.614-XX); Rafael Barbosa Gomes (XXX.845.885-XX); Rafael Castro dos Santos Nascimento (XXX.962.709-XX); Rafael Dultra Gomes de Almeida (XXX.011.385-XX); Rafael Merhige Mattos Saad (XXX.292.337-XX); Rafael Possatto da Silva (XXX.964.909-XX); Rafael Rangel Machado (XXX.354.007-XX); Rafael Santos de Oliveira (XXX.194.467-XX); Rafael Siqueira Telles de Souza Campos (XXX.229.941-XX); Rafaela Balliana Braganca de Vasconcelos (XXX.082.671-XX); Rafaela Rodrigues Lopes Chagas (XXX.955.507-XX); Raffael Ferreira Silva de Lima (XXX.273.260-XX); Raimundo Edson Barros Sousa (XXX.521.963-XX); Rainer dos Reis Rocha (XXX.847.930-XX); Raisa Bringhenti (XXX.433.410-XX); Ramon Martins Ferreira (XXX.143.328-XX); Ramon Scheid (XXX.529.450-XX); Raphael dos Santos Costa (XXX.507.937-XX); Raquel Bueno Payeras (XXX.234.260-XX); Raquel Hohenreuther (XXX.858.280-XX); Raquel dos Santos Vianna (XXX.249.500-XX); Raul Melo Queiroz (XXX.766.301-XX); Rejane Isabel Milbradt Belo (XXX.693.620-XX); Renan Carrilho Gomes (XXX.426.567-XX); Renan Marques Rodrigues (XXX.868.980-XX); Renan Mazzini Torres de Souza (XXX.824.877-XX); Renan Trebien (XXX.609.519-XX); Renan Zela Andrioli de Lima Silva (XXX.103.409-XX); Renan Zeraik (XXX.234.388-XX); Renan de Azevedo Santos Filho (XXX.955.077-XX); Renata Dantas Monteiro (XXX.928.401-XX); Renata Silva Machado (XXX.334.040-XX); Renata de Oliveira Diehl (XXX.896.610-XX); Renata dos Santos Vilas Boas (XXX.575.775-XX); Renato Abner Oliveira Silva (XXX.857.455-XX); Renato Barbosa da Silva (XXX.126.604-XX); Renato Fernandes Valenca Mendes (XXX.205.748-XX); Reni Teles Poitevin (XXX.116.750-XX); Renildo Moreira Faleta (XXX.404.545-XX); Riana Augusta Dauber (XXX.792.870-XX); Riana Augusta Dauber (XXX.792.870-XX); Ricardo Angelico Godinho de Avila (XXX.795.091-XX); Ricardo Jordao Gomes (XXX.272.897-XX); Ricardo Luiz Souza Lima (XXX.432.065-XX); Ricardo Yukihiro Zanuncio Sediyama (XXX.506.746-XX); Rita de Cassia Barros da Cruz (XXX.612.580-XX); Rita de Cassia Pereira (XXX.213.400-XX); Roberta Machado Cabral (XXX.079.190-XX); Roberta Machado Cabral (XXX.079.190-XX); Roberta Pinheiro Araujo Santos (XXX.307.060-XX); Roberta Silva da Silva (XXX.993.280-XX); Roberto Carlos de Britos (XXX.045.560-XX); Roberto Carlos de Britos (XXX.045.560-XX); Roberto Cirne da Silva (XXX.344.880-XX); Roberto Matteus Bulcao dos Santos (XXX.321.593-XX); Rochele Moreira Rodrigues (XXX.910.900-XX); Rodolfo José Leal de Moraes (XXX.375.602-XX); Rodolfo Teixeira Pacifico (XXX.582.801-XX); Rodolpho Jose Amancio Marchiori (XXX.131.847-XX); Rodrigo Alessandro Barros Monge (XXX.399.438-XX); Rodrigo Domingos Perez Correa (XXX.588.348-XX); Rodrigo Gomes Loureiro (XXX.736.657-XX); Rodrigo Goncalves Leopoldo (XXX.526.126-XX); Rodrigo Hashimoto (XXX.437.898-XX); Rodrigo Karam Messias (XXX.836.438-XX); Rodrigo Mendes Alves (XXX.396.536-XX); Rodrigo Otavio Oliveira da Luz (XXX.958.859-XX); Rodrigo Pereira Bezerra (XXX.849.484-XX); Rodrigo Righi (XXX.743.000-XX); Rodrigo dos Santos Sampaio (XXX.452.078-XX); Ronaldo Jose Freitas de Lima Junior (XXX.809.724-XX); Ronei Costa Silva (XXX.079.767-XX); Rosane Carmen Gribler (XXX.004.910-XX); Rosane Maria Delgado dos Santos (XXX.772.970-XX); Rosane Maria Delgado dos Santos (XXX.772.970-XX); Rubens Bardelli Junior (XXX.415.248-XX); Rubens Scartazzini Tasca (XXX.845.760-XX); Rubens Wendel Sousa Henrique (XXX.788.063-XX); Rui D Avila (XXX.808.740-XX); Sabrina Coelli (XXX.577.510-XX); Sabrina Simioni Dau Vendrame (XXX.421.160-XX); Samuel da Silva Macedo (XXX.582.835-XX); Samuel de Melo Santos (XXX.319.936-XX); Sandra Harumi Fujiwara (XXX.831.719-XX); Sandro Moreira da Rocha (XXX.290.840-XX); Sandro da Silva Correa (XXX.228.850-XX); Sarah Albuquerque Nobrega (XXX.169.295-XX); Sarah da Silva Barbosa Graciano (XXX.180.700-XX); Savigny Dantas de Santana (XXX.247.974-XX); Serge Rucas Silva Achy (XXX.605.375-XX); Silvana Silva dos Santos (XXX.192.201-XX); Silvana da Cunha Russo (XXX.185.350-XX); Silvana de Fatima Arconti (XXX.007.679-XX); Silvia Cristina Alves Ribeiro (XXX.655.650-XX); Silvio Oliveira de Jesus (XXX.139.555-XX); Simoni Oliveira da Silva Viegas (XXX.837.560-XX); Suelen Farenzena (XXX.647.460-XX); Suelen Goecks Oliveira (XXX.898.890-XX); Suelen Nunes de Almeida (XXX.005.010-XX); Suelen de Cacia Costa Machado (XXX.886.269-XX); Susana Rocha Costa (XXX.806.450-XX); Suzana Maria Dalaroza (XXX.473.649-XX); Tais Regina Fonte Moura (XXX.946.910-XX); Tais Vione Trindade (XXX.185.080-XX); Talita Maria Alonso Pelozzi (XXX.947.088-XX); Tallton Chalaco Lacerda Santos (XXX.933.271-XX); Tamires Bortolozzo (XXX.328.520-XX); Tamires Marques Fernandes (XXX.840.340-XX); Tamires da Costa Ferreira (XXX.931.071-XX); Tamires dos Santos Rios (XXX.634.830-XX); Tatiana Goncalves Muzi (XXX.820.527-XX); Tatiana das Neves Leme (XXX.168.779-XX); Taylane Bezerra de Souza (XXX.763.173-XX); Tayna Braga Gomes (XXX.121.633-XX); Telson Emmanuel Oliveira Crespo (XXX.584.156-XX); Thais Alves Trindade (XXX.814.390-XX); Thais Cristina Flores de Oliveira (XXX.787.040-XX); Thais Maria Labegalini Guzzi (XXX.429.129-XX); Thais de Freitas (XXX.149.617-XX); Thalita Faheina Chaves (XXX.050.023-XX); Thamima Siquara Sobral Franca (XXX.183.665-XX); Thamires de Souza Hilario (XXX.118.810-XX); Thatiana Ciriaco Miyashiro (XXX.868.038-XX); Thawana de Oliveira Knoll (XXX.610.740-XX); Thaysa Uelah da Silva Araujo (XXX.194.131-XX); Thiago Augusto de Medeiros Cozzolino (XXX.173.908-XX); Thiago Bueno Derzekos de Freitas (XXX.779.846-XX); Thiago Costa Del Vechio (XXX.095.619-XX); Thiago Faria Silva de Araujo (XXX.567.498-XX); Thiago Gregorio de Melo (XXX.990.346-XX); Thiago Lopes Valeriano da Silva (XXX.596.407-XX); Thiago Meireles Telheiro (XXX.486.931-XX); Thiago Penha Torreao (XXX.049.833-XX); Thiago Pinheiro Breda (XXX.425.210-XX); Thiago de Freitas Ribeiro (XXX.453.877-XX); Thiana Sebben Pasa (XXX.092.510-XX); Thiane Vitoria de Costa Mello (XXX.693.610-XX); Thiele Cabral Coelho Quadros (XXX.586.760-XX); Thomas Jefferson Soares Lacerda (XXX.689.433-XX); Thomas Kauan Rocha Silva (XXX.490.308-XX); Tiago Ernesto Dias do Nascimento (XXX.534.673-XX); Tiago Felipe de Paula (XXX.116.820-XX); Tiago Henrique Vercosa de Lima (XXX.535.554-XX); Tiago Martins Adaes (XXX.890.635-XX); Tiago Mota Martins Teixeira (XXX.645.932-XX); Tomas Lins Mendonca (XXX.003.774-XX); Tulio Nader Lana (XXX.978.306-XX); Tácito Carneiro Picanço (XXX.485.441-XX); Técio Santos Pellegrino (XXX.535.615-XX); Uriel Alves de Aquino (XXX.048.346-XX); Vagner Jian Mota da Silva (XXX.158.070-XX); Vagner Ribeiro da Silva Junior (XXX.999.500-XX); Valmório Sebastião de Souza (XXX.587.536-XX); Veimar Alves dos Santos Filho (XXX.121.145-XX); Vera Lucia de Oliveira (XXX.597.470-XX); Veridiana Lucia Hoffmann (XXX.030.920-XX); Veridiane Ferreira Fernandes (XXX.966.100-XX); Veridiane Ferreira Fernandes (XXX.966.100-XX); Veronica Rosa Ortiz (XXX.327.100-XX); Victor Alexander Muller (XXX.080.670-XX); Victor Andre Carneiro Magalhaes (XXX.943.244-XX); Victor Barbosa Souza (XXX.238.466-XX); Victor Hugo Madoenho (XXX.255.648-XX); Victor Santana Bispo dos Santos (XXX.242.395-XX); Vinicius Arcanjo Costa (XXX.316.351-XX); Vinicius Avila dos Santos (XXX.596.950-XX); Vinicius Avila dos Santos (XXX.596.950-XX); Vinicius Barrozo Meireles (XXX.328.583-XX); Vinicius Cavalcanti Barros (XXX.817.254-XX); Vinicius Fernandes Felix (XXX.233.344-XX); Vinicius Fernandes Martins de Souza (XXX.626.447-XX); Vinicius Kirst Teixeira (XXX.073.600-XX); Vinicius Lario Fructuozo (XXX.547.878-XX); Vinicius de Moura Guedin (XXX.815.699-XX); Vitor Kaiser (XXX.141.349-XX); Vitor Rodrigues Netto (XXX.423.270-XX); Vitor Rodrigues Netto (XXX.423.270-XX); Vitor Silva Nunes de Rezende (XXX.000.834-XX); Vitor Souza Munari (XXX.588.010-XX); Vitor Teixeira Dias (XXX.322.024-XX); Vitor Vencio Marques Pinto (XXX.187.591-XX); Vitoria Bandeira dos Santos (XXX.727.780-XX); Wagner Cantanhede Rodrigues (XXX.719.372-XX); Wagner Vicentin (XXX.462.621-XX); Wagner de Souza Machado (XXX.983.300-XX); Waldes Rubens Soares (XXX.440.898-XX); Walter Valente Soares Segundo (XXX.688.158-XX); Weslen Barreto de Melo (XXX.673.521-XX); Wesley Elton de Almeida (XXX.514.739-XX); Wesley Martins Lourenco (XXX.035.411-XX); Weslley Carlos de Morais (XXX.591.091-XX); Whesley Souza Oliveira (XXX.735.018-XX); William Edney Nascimento (XXX.671.988-XX); William Garzon Ribeiro (XXX.015.260-XX); William Neri Evangelista (XXX.637.681-XX); William Saraceni Maciel (XXX.880.908-XX); William Souza Paulillo (XXX.185.428-XX); Yasmin Gomes Ferreira de Lima (XXX.761.091-XX); Yasmini Michelle dos Santos Lima Levati (XXX.019.129-XX); Ygor dos Santos da Silva (XXX.743.722-XX); Yuri Barbosa de Matos (XXX.767.583-XX); Yuri Silva Sousa (XXX.653.388-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.